Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Não conhecida a alegação de contradição na decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantida pelo acórdão embargado. Isso porque os embargantes não interpuseram recurso cabível da decisão de indeferimento de efeito suspensivo no momento oportuno. 2.1. Como se vê, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para definir que a decisão pela qual deferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre os imóveis deve ser mantida. 3.1. O acórdão embargado expressamente não conheceu das matérias de ilegitimidade da parte exequente, nulidade da penhora, violação ao princípio da preservação da empresa, substituição dos bens penhorados por outros imóveis, por se tratar de supressão de instância, uma vez que não foram objeto de análise na primeira instância, não havendo que se falar em omissão. 3.2. Quanto à alegação de omissão em relação à violação ao princípio da menor onerosidade, igualmente sem razão os embargantes: o acórdão embargado expressamente definiu que o princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor ao da efetividade da execução.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.